Tribunal: TJMT
Processo: 1008849-53.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008849-53.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA - CPF: 039.015.121-10 (ADVOGADO), JONATAS LEAL - CPF: 005.355.131-19 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), ALUISIO DA COSTA MORAES - CPF: 012.834.601-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. VÍTIMAS MENORES DE IDADE.
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INOCORRÊNCIA.
COMPOSIÇÃO CIVIL COM O RESPONSÁVEL LEGAL DAS VÍTIMAS
. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SEGURANÇA VIÁRIA.
INVIABILIDADE DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
. DIREITO NÃO ABSOLUTO.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
.

I. Caso em exame:

Mandado de Segurança Criminal impetrado contra decisão da Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que indeferiu pedido de revogação da medida cautelar de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, imposta no processo n. 1002446-62.2025.8.11.0078, no qual o impetrante responde pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 29 de novembro de 2025, quando, sob aparente influência de álcool, invadiu a contramão de direção e colidiu contra veículo estacionado, causando lesões corporais em duas crianças de 4 e 6 anos de idade.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que manteve a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante padece de ilegalidade ou abuso de poder, especificamente:
(i)
se a fundamentação apresentada é idônea e contemporânea;
(ii)
se a composição civil dos danos afasta a necessidade da cautelar; e
(iii)
se a necessidade profissional de dirigir se sobrepõe à garantia da ordem pública e segurança viária.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão impugnada possui fundamentação específica, contemporânea e adequada, tendo analisado detidamente o pedido de revogação da medida cautelar, examinando os argumentos apresentados pela defesa e os elementos constantes dos autos.

2.

A suspensão da habilitação foi expressamente fundamentada na elevada reprovabilidade da conduta, como medida adequada à natureza do delito, voltada à proteção da coletividade e à prevenção de novos riscos no trânsito.

3.

A composição civil celebrada entre o impetrante e o representante das vítimas constitui circunstância favorável à personalidade e à conduta social, que poderá ser valorada em eventual dosimetria da pena e na análise de benefícios penais, não afastando automaticamente a necessidade de tutela preventiva em crimes de ação penal pública incondicionada, pois resolve a questão patrimonial entre as partes, mas não elimina o interesse público na persecução penal nem o risco de reiteração de condutas lesivas à segurança viária.

4.

A alegada essencialidade da CNH para o exercício da atividade profissional não é suficiente, isoladamente, para afastar a medida cautelar, pois em crimes de trânsito, especialmente quando praticados sob influência de álcool, a restrição ao direito de dirigir constitui cautelar diretamente vinculada ao bem jurídico tutelado. Ainda, a suspensão não impede de forma absoluta o exercício da profissão de mecânico, sendo possível a adoção de soluções alternativas, como a contratação de motorista habilitado ou o deslocamento através de terceiros.

IV. Dispositivo e Tese:

Segurança
denegada
.

Tese de julgamento:
1. A decisão que mantém a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação em crimes de trânsito praticados sob influência de álcool, com vítimas menores de idade, não padece de ilegalidade quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de tutela preventiva da ordem pública e da segurança viária. 2. A composição civil extrajudicial, embora constitua circunstância favorável ao acusado, não afasta automaticamente a necessidade de manutenção de medida cautelar em crimes de ação penal pública incondicionada, pois não elimina o interesse público na persecução penal nem o risco de reiteração de condutas lesivas à segurança viária. 3. A alegada essencialidade da CNH para o exercício profissional não é suficiente, isoladamente, para afastar a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, quando possível a adoção de soluções alternativas que não comprometam de forma absoluta a atividade laboral.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LXIX, da CF/88; art. 93, IX, da CF/88; arts. 282, 310, 312, 313, 315, §2º, 316 e 319, II, do CPP; arts. 3º, 7º, I e III, 12 e 23 da Lei n. 12.016/2009; arts. 294, 303 e 306 do CTB.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal com pedido de liminar impetrado por
JONATAS LEAL
contra ato da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, consubstanciado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nos autos do processo nº 1002446-62.2025.8.11.0078 (Auto de Prisão em Flagrante).

O impetrante responde pela suposta prática de crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com vítimas menores de idade. Em audiência de custódia, foi-lhe imposta, dentre outras medidas cautelares, a suspensão do direito de dirigir.

A defesa pleiteou a revogação da medida cautelar, demonstrando a celebração de acordo extrajudicial de reparação integral dos danos com o pai das vítimas, bem como a necessidade da CNH para o exercício de sua profissão de mecânico de maquinários agrícolas, proprietário da empresa TECNOCAMPO ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

A autoridade impetrada, em decisão proferida em 23/02/2026, indeferiu o pedido de revogação, mantendo a suspensão da CNH com fundamento na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de tutela preventiva da ordem pública e da segurança viária.

O impetrante postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, com o imediato desbloqueio e devolução de sua CNH. No mérito, requer a concessão definitiva da segurança para revogar a medida cautelar de suspensão da habilitação.

Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de Id. 350940351, tendo sido requisitadas informações à autoridade apontada como coatora.

Em resposta, o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal prestou informações (Id. 352689882), esclarecendo que a medida foi imposta e mantida em razão da gravidade concreta do delito. Informou que, em 29 de novembro de 2025, o impetrante conduzia uma caminhonete L200 Triton sob influência de álcool, invadiu a contramão e colidiu com um veículo estacionado, lesionando duas crianças (4 e 6 anos). Ressaltou que a decisão de manutenção da cautelar enfrentou os argumentos da defesa, considerando a composição civil insuficiente para afastar o risco à segurança viária.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (Id. 354099353), manifestou pela
denegação
da segurança. Argumentou que a medida encontra amparo no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro e é proporcional à gravidade dos fatos, não havendo direito líquido e certo a ser amparado, uma vez que a reparação de danos não elimina o interesse público na persecução penal e na segurança do trânsito, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Mandado de Segurança:
Busca-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que manteve a medida cautelar de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, com o imediato restabelecimento do direito de dirigir. No mérito, requer-se a concessão definitiva da segurança, para a revogação da medida cautelar imposta –
Liminar indeferida
– Extrai-se dos autos que a autoridade apontada como coatora manteve a suspensão da CNH com fundamento na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de proteção da segurança viária, não se evidenciando ausência de fundamentação ou ilegalidade manifesta na decisão impugnada – Inexistente direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida –
O parecer é pela denegação da segurança
.”.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de Mandado de Segurança Criminal impetrado por
JONATAS LEAL
contra ato da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, consubstanciado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nos autos do processo nº 1002446-62.2025.8.11.0078 (Auto de Prisão em Flagrante).

O impetrante responde pela suposta prática de crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 306 e 303, do CTB), com vítimas menores de idade. Em audiência de custódia, foi-lhe imposta, dentre outras medidas cautelares, a suspensão do direito de dirigir.

A defesa pleiteou a revogação da medida cautelar de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), demonstrando a celebração de acordo extrajudicial de reparação integral dos danos com o pai das vítimas, bem como a necessidade da CNH para o exercício de sua profissão de mecânico de maquinários agrícolas, proprietário da empresa TECNOCAMPO ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Pois bem.

DA JUSTIÇA GRATUITA

O impetrante apresentou declaração de hipossuficiência, comprovante de residência e CNPJ da empresa TECNOCAMPO ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, ativa desde 24 de janeiro de 2018.

No que tange ao pleito de gratuidade judiciária, cumpre consignar que, consoante o disposto na Tabela A do Provimento n.º 11/2018-CGJ – que disciplina as custas nos feitos de competência originária do Tribunal –, especificamente na NOTA “a”, estão isentos do recolhimento de custas processuais os feitos mencionados no art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, dentre os quais se insere, expressamente, o mandado de segurança, confira-se:

PROVIMENTO Nº. 11/2018-CGJ/ NOTA “a)”:

“...estão isentos do pagamento de custas os feitos relacionados no art. 10 – XXII, da Constituição Estadual” (Vide: https://corregedoria-mc.tjmt.jus.br/corregedoria-arquivos-prod/cms/Provimento_n__11_2018-CGJ.pdf).

LEI ESTADUAL:

“Art. 10. O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

(...)

XXII - a gratuidade das ações de "habeas-corpus", "habeas-data", mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei.” (Vide: https://leisestaduais.com.br/lei/constituicao-estadual-mt).

Dessarte, tratando-se de ação de natureza isenta, carece de objeto o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, por inexistirem encargos financeiros a serem suportados pela parte impetrante.

Nesse mesmo sentido converge o raciocínio esposado na decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Gilberto Giraldelli, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1015832-15.2019.8.11.0000, publicada em 18.10.2019,
ipsis litteris
:
“...de acordo com a Tabela A do Provimento n.º 11/2018-CGJ, estão isentos do pagamento de custas processuais os feitos previstos no art. 10, inc. XXII, da Constituição Estadual, dentre eles, o mandado de segurança. Logo, não há que se admitir o pedido de concessão das benesses da Justiça Gratuita(...)”
(TJ-MT - MS: 10158321520198110000 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/10/2019, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 18/10/2019).

Diante desse cenário, o pedido não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal, veja-se excerto de julgado:

“REVISÃO CRIMINAL – (...)– JUSTIÇA GRATUITA INVIABILIZADA EM RAZÃO DE SE TRATAR DE DEMANDA SEM ÔNUS PROCESSUAL – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA EXTENSÃO CONHECIDA. (...)
Em se tratando de demanda sem ônus processual, não há razão de ser no pedido de justiça gratuita.
(N.U 1015403-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024). Destaquei.

MÉRITO

O impetrante alega que a decisão impugnada carece de fundamentação contemporânea e específica, limitando-se a reproduzir fórmulas genéricas sem indicar fatos atuais que justifiquem a manutenção da suspensão da CNH.

Compulsando os autos, verifico que a decisão impugnada possui fundamentação específica e adequada. A magistrada analisou detidamente o pedido de revogação da medida cautelar, examinando os argumentos apresentados pela defesa e os elementos constantes dos autos.

Consta do boletim de ocorrência que:

“NESTA DATA, 29/11/2025, POR VOLTA DAS 23H43MIN, A GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR FOI ACIONADA, SENDO INFORMADA DE QUE UM INDIVÍDUO CONDUZINDO UMA CAMINHONETE L200 TRITON, DE COR BRANCA, PLACA QVU3F80,
TERIA INVADIDO A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO NA RUA DO CARÁ E COLIDIDO CONTRA UM VEÍCULO VW TIGUAN, DE COR CINZA, PLACA NCZ-2H28, O QUAL SE ENCONTRAVA ESTACIONADO EM FRENTE À IGREJA RESTAURAÇÃO EVANGÉLICA PARA O BRASIL
. DE POSSE DAS INFORMAÇÕES, A GUARNIÇÃO DESLOCOU-SE ATÉ O LOCAL, ONDE CONSTATOU OS DOIS VEÍCULOS AVARIADOS, CONFORME FOTOS EM ANEXO. EM CONTATO COM A VÍTIMA, SENHOR ALUÍSIO, ESTE INFORMOU QUE ESTAVA EM SEU VEÍCULO ACOMPANHADO DA MENOR SARAH, ENQUANTO O MENOR ENTHONNY KALEB APROXIMAVA-SE PARA ENTRAR NO AUTOMÓVEL, MOMENTO EM QUE OCORREU A COLISÃO. RELATOU AINDA QUE, DURANTE O IMPACTO, A MENOR SARAH BATEU A CABEÇA NO VEÍCULO, VINDO A LESIONAR SUA FACE, E QUE O MENOR ENTHONNY SOFREU LESÃO NA PERNA ESQUERDA, POIS, DEVIDO À COLISÃO, FOI ARREMESSADO. DIANTE DOS RELATOS, A GUARNIÇÃO ACIONOU O SAMU LOCAL, BEM COMO A POLÍCIA CIVIL, QUE COMPARECERAM AO LOCAL. COM A CHEGADA DO SAMU, AS CRIANÇAS FORAM ENCAMINHADAS AO HOSPITAL SANTA MARCELINA.
AO TENTAR CONTATO COM O CONDUTOR DA CAMINHONETE, VERIFICOU-SE QUE ESTE APRESENTAVA VISÍVEIS SINAIS DE EMBRIAGUEZ, TAIS COMO ODOR ETÍLICO, OLHOS AVERMELHADOS E ANDAR CAMBALEANTE. FOI OFERTADA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ALCOOLEMIA POR MEIO DO EQUIPAMENTO BAFÔMETRO BAF 300 DA PMMT, PORÉM O CONDUTOR RECUSOU-SE A REALIZAR O REFERIDO TESTE
. DIANTE DISSO, FOI REGISTRADA A RECUSA SOB Nº 41 E
CONFECCIONADO O AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ
, ENCAMINHADO EM ANEXO. APÓS A DETENÇÃO DO SUSPEITO, A GUARNIÇÃO DESLOCOU-SE ATÉ O HOSPITAL, ONDE FOI INFORMADO QUE AS VÍTIMAS MENORES DE IDADE ESTAVAM RECEBENDO ATENDIMENTO MÉDICO. NO LOCAL TAMBÉM FOI ACIONADO O GUINCHO, QUE REMOVEU O VEÍCULO ATÉ A 2ª COMPANHIA DA PM DE SAPEZAL, SENDO ADOTADAS AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS CONFORME O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). DO FATO, FORAM ELABORADOS O BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA PM E O AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, AMBOS ENCAMINHADOS JUNTAMENTE COM O SUSPEITO, SEM LESÕES CORPORAIS, À DPJC LOCAL, PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER.”

Na audiência de apresentação foi homologado a prisão em flagrante do impetrante, mas a autoridade judicial concedeu a liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas diversas da prisão, bem como determinou a suspensão da Carteira nacional de Habilitação (CNH), até o final do processo, nos seguintes termos:

“II - DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

Prosseguindo, superada a análise da regularidade do auto de prisão em flagrante, passo a examinar a necessidade da conversão em prisão preventiva ou da concessão de liberdade provisória, nos termos dos artigos 310 e seguintes do CPP.

A prisão preventiva é medida excepcional e somente pode ser decretada quando presentes o fumus commissi delicti (materialidade e indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), somados aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313 do CPP.

No caso em tela, verifico a presença do fumus commissi delicti, em vista dos depoimentos convergentes dos policiais militares que atenderam a ocorrência, além da existência de elementos suficientes que indicam a prática dos delitos tipificados nos artigos 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A condução de veículo automotor sob influência de álcool, com resultado lesivo a terceiros, especialmente crianças de tenra idade, configura conduta de elevada reprovabilidade social.

Relativamente ao periculum libertatis, embora a gravidade concreta dos fatos seja inegável, eis que o acidente resultou em lesões corporais em duas crianças de 4 e 6 anos de idade, as circunstâncias pessoais do autuado militam em seu favor.

Com efeito, o custodiado é pessoa primária, sem antecedentes criminais, conforme certidão juntada aos autos, possui residência fixa nesta Comarca (Avenida Dourado, nº 199, Bairro Águas Claras, Sapezal/MT), é proprietário de empresa legalmente constituída há mais de 10 anos (TECNOCAMPO ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA), exercendo a profissão de mecânico, e possui família constituída, sendo casado e pai de dois filhos menores.

Tais elementos demonstram que o autuado possui vínculos sólidos com a comunidade local, não apresentando risco de fuga ou de frustração da aplicação da lei penal. Ademais, não há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.

Nesse contexto, a prisão preventiva, como medida excepcional e de ultima ratio, não se mostra necessária nem adequada ao caso concreto, sendo possível a tutela dos interesses processuais através da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e presunção de inocência.

Quanto à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, embora a defesa argumente que tal medida prejudicaria o exercício profissional do autuado
, entendo que a gravidade concreta dos fatos,
especialmente considerando as lesões sofridas pelas vítimas menores de idade, justifica plenamente a aplicação desta medida cautelar
.

O argumento defensivo de que a CNH constitui instrumento de trabalho, embora relevante, não pode sobrepor-se à necessidade de proteção da coletividade e prevenção de novos episódios similares. A atividade profissional do autuado como mecânico, que demanda deslocamentos até propriedades rurais, pode ser adequadamente desenvolvida mediante outros meios, seja pela contratação de motorista habilitado, seja pelo deslocamento através de terceiros ou funcionários da empresa.

A suspensão da habilitação, neste caso,
não representa impedimento absoluto ao exercício da profissão, mas sim medida de cautela necessária diante da demonstrada incapacidade momentânea para conduzir veículos automotores com segurança, conforme evidenciado pelos fatos apurados
. A proteção da vida e integridade física de terceiros, especialmente de crianças, deve prevalecer sobre eventuais inconvenientes profissionais, que podem ser contornados através de alternativas viáveis.

Por tais razões,
DEFIRO
o pedido formulado pelo Parquet e
DETERMINO A SUSPENSÃO DA CNH
do autuado, ficando proibido de conduzir qualquer veículo automotor até o final do processo, devendo entregar o documento na Secretaria do Juízo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Diante do exposto e, com fulcro no artigo 319 do CPP,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA
ao flagranteado
JONATAS LEAL
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

1. Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;

2. Comparecer, sempre que intimado, a todos os atos processuais, tanto perante a Autoridade Policial, como em Juízo;

3. Não mudar de residência sem prévia permissão do Juízo;

4. Não ausentar-se de sua residência, por mais de 08 (oito) dias, sem comunicar o Juízo o local onde poderá ser encontrado;

5. Proibição de frequentar bares, boates, festas, bailes e congêneres enquanto durar o processo.

Fica o flagranteado advertido de que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares acima impostas poderá acarretar, após a devida apuração, a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, c/c art. 282, §4º, ambos do CPP.

Expeça-se
alvará de soltura em favor do flagranteado, se por outro motivo não deva permanecer preso.

Aguarde-se
a chegada do inquérito policial no prazo legal e, ao depois,
encaminhem-se
ao Ministério Público para oferecimento ou não da denúncia...”
(id. 216649664, autos originais).

Ao indeferir o pedido de revogação da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a autoridade judicial destacou que:

“
Visto.

A defesa de Jonatas Leal requer a revogação e/ou substituição da medida cautelar consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), imposta por ocasião da audiência de custódia, com fundamento no art. 282, §5º, do Código de Processo Penal (Id. 219031220).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito, ao argumento de que a suspensão da CNH foi aplicada em razão da gravidade concreta da conduta, como medida de proteção da ordem pública e da segurança viária, não sendo a composição civil apta, por si só, a afastar o risco preventivo que motivou a cautelar.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
Decido.

Consoante se extrai dos autos a suspensão da habilitação foi expressamente fundamentada na elevada reprovabilidade da conduta, como medida adequada à natureza do delito, voltada à proteção da coletividade e à prevenção de novos riscos no trânsito.

Nos termos do art. 282, I e II, do CPP, as medidas cautelares devem observar a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, em especial, para evitar a prática de infrações penais, bem como a adequação em relação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do investigado. O §5º do mesmo dispositivo prevê que poderão ser revogadas ou substituídas se sobrevierem motivos que tornem desnecessária ou inadequada a sua manutenção.

No caso concreto, permanece hígido o fumus commissi delicti quanto
aos delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com vítimas menores
, evidenciado pelos elementos coligidos no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de constatação e depoimentos policiais. O periculum libertatis, por sua vez, não se confunde aqui com risco de fuga, mas com o
risco concreto de reiteração de conduta gravemente lesiva à segurança viária, especialmente diante do contexto de ingestão de álcool, invasão de contramão e lesões em crianças em via pública
.

A composição civil celebrada entre o autuado e o representante das vítimas, com reparação integral e quitação dos danos materiais e eventuais danos morais, é circunstância favorável à personalidade e à conduta social, que poderá e deverá ser valorada em eventual dosimetria da pena e na análise de benefícios penais. Todavia, não tem o condão de afastar, por si só, a necessidade de tutela preventiva da ordem pública e da segurança do trânsito, porquanto a ação penal permanece sendo pública incondicionada em razão da combinação de embriaguez e vítimas menores.

Do mesmo modo,
a alegada essencialidade da CNH para o exercício da atividade profissional não é suficiente, isoladamente, para afastar a medida. Em crimes de trânsito, especialmente quando praticados sob influência de álcool, a restrição ao direito de dirigir constitui cautelar diretamente vinculada ao bem jurídico tutelado, reputada adequada e proporcional pela jurisprudência, desde que minimamente fundamentada na gravidade concreta do fato. No caso, a suspensão não impede de forma absoluta o exercício da profissão de mecânico, sendo possível a adoção de soluções alternativas.

Não se verifica, portanto, fato novo robusto capaz de neutralizar o risco que motivou a imposição da medida. A composição civil, embora relevante, não altera a natureza da conduta nem elimina o potencial lesivo do retorno imediato do autuado à direção de veículo automotor, em especial diante do histórico descrito nos autos.

Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e
INDEFIRO
o pedido de revogação e/ou substituição da medida cautelar consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Jonatas Leal, a qual permanece em vigor nos termos da decisão proferida na audiência de custódia.

Mantenho, igualmente, as demais medidas cautelares antes impostas, advertindo o autuado de que o descumprimento de qualquer delas poderá ensejar a decretação de prisão preventiva, nos termos do art. 312, c/c art. 282, §4º, ambos do CPP.

Intime-se a defesa e o Ministério Público.”
(id. 350307886).

Observa-se que a decisão se fundamentou na gravidade concreta da conduta praticada pelo impetrante, consistente em embriaguez ao volante com invasão de contramão e lesões em vítimas menores de idade em via pública. A autoridade impetrada destacou o risco concreto de reiteração de conduta gravemente lesiva à segurança viária, especialmente diante do contexto de ingestão de álcool.

Desse modo, a decisão destacou a gravidade concreta da conduta: condução de veículo automotor sob influência de álcool (com recusa ao bafômetro e sinais visíveis atestados pelos policiais), invasão de contramão de direção e colisão que resultou em lesões corporais em duas crianças, de 4 e 6 anos de idade.

A fundamentação apresentada vincula a necessidade da medida à garantia da ordem pública e à preservação da segurança viária, visando evitar a reiteração delitiva. Não se trata de argumento genérico, mas de motivação extraída das circunstâncias específicas do fato delituoso imputado ao impetrante.

Portanto, não há violação ao dever de motivação. O fato de a decisão ser sucinta ou contrária aos interesses da defesa não implica ausência de fundamentação.

A magistrada analisou especificamente a composição civil celebrada entre o impetrante e o representante das vítimas, reconhecendo sua relevância como circunstância favorável à personalidade e à conduta social do impetrante. Contudo, ponderou que a reparação dos danos não afasta, por si só, a necessidade de tutela preventiva da ordem pública e da segurança do trânsito, porquanto a ação penal permanece sendo pública incondicionada em razão da combinação de embriaguez e vítimas menores.

Ademais, embora louvável a atitude do impetrante em reparar os danos materiais e morais causados, tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir.

Os crimes imputados — embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB) — tutelam bens jurídicos que transcendem o interesse patrimonial ou a integridade física individual das vítimas. Tutelam, precipuamente, a segurança viária e a incolumidade pública.

A ação penal, no caso da embriaguez e da lesão corporal (esta última qualificada pela capacidade psicomotora alterada ou envolvendo vítimas vulneráveis/interesse público), possui natureza pública incondicionada.

A composição civil resolve a lide na esfera privada e pode, eventualmente, servir como circunstância judicial favorável na dosimetria da pena. Contudo, ela não elimina o risco que a conduta do agente representa para a sociedade. A cautelar prevista no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro visa impedir que o condutor, que demonstrou desprezo pelas normas de trânsito ao dirigir embriagado e causar acidente grave, volte a colocar a coletividade em perigo durante o trâmite processual.

Noutro ponto, a decisão também examinou a alegada essencialidade da CNH para o exercício da atividade profissional do impetrante, concluindo que tal circunstância não é suficiente, isoladamente, para afastar a medida cautelar. A magistrada ponderou que a suspensão não impede de forma absoluta o exercício da profissão de mecânico, sendo possível a adoção de soluções alternativas.

Calha destacar que o direito ao livre exercício profissional não é absoluto e pode sofrer restrições impostas por lei, especialmente quando em conflito com outros direitos fundamentais, como a vida e a segurança da coletividade.

O artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal estabelece os vetores de necessidade e adequação das medidas cautelares. No caso, a medida é adequada à gravidade do crime (delito de trânsito cometido com grave imprudência) e necessária para evitar a prática de novas infrações penais.

O impetrante é proprietário da empresa TECNOCAMPO ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, que atua na manutenção de máquinas e equipamentos agrícolas. Alega que a suspensão da CNH impede o exercício de sua atividade profissional, pois necessita deslocar-se até fazendas para prestar serviços de manutenção em regime de prontidão durante a safra.

A necessidade da CNH para o exercício profissional constitui circunstância relevante, que deve ser ponderada na análise da proporcionalidade da medida cautelar. Contudo, tal circunstância não afasta, por si só, a adequação e necessidade da restrição ao direito de dirigir.

A decisão combatida ponderou corretamente que a suspensão da habilitação não impede o exercício da profissão de mecânico, mas apenas o ato de dirigir veículos automotores em via pública. O impetrante pode continuar exercendo seu ofício, realizando a manutenção das máquinas. Para o deslocamento até as fazendas, embora mais oneroso ou trabalhoso, é possível a utilização de transporte por terceiros, contratação de motorista ou carona com funcionários.

O inconveniente pessoal decorrente da medida cautelar não se sobrepõe ao risco concreto de permitir que alguém, que gerou grave acidente com vítimas infantis sob suspeita de embriaguez, continue na condução de veículos automotores. A primariedade e a residência fixa, embora favoráveis, não garantem, isoladamente, a revogação da cautelar quando presentes os requisitos para sua manutenção.

A dificuldade econômica decorrente da suspensão da CNH, embora relevante, não pode prevalecer sobre a necessidade de proteção da segurança coletiva. O impetrante pode adotar soluções alternativas para o exercício de sua atividade profissional, tais como a contratação de motorista ou o deslocamento por terceiros.

A alegação de que tais soluções são economicamente inviáveis ou incompatíveis com a natureza urgente do serviço não afasta a proporcionalidade da medida cautelar. A proteção da segurança viária e a prevenção de novos riscos ao trânsito justificam a manutenção da restrição ao direito de dirigir.

Não vislumbro, assim, ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder na decisão que manteve a suspensão da CNH. A autoridade coatora agiu dentro de sua competência legal (art. 294, CTB) e fundamentou sua decisão nas provas dos autos e na necessidade de proteção da ordem pública.

A combinação de embriaguez ao volante com lesões em crianças configura conduta de elevada gravidade concreta, que justifica a imposição de medidas cautelares adequadas e proporcionais.

A suspensão da CNH constitui medida cautelar diretamente vinculada ao bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança no trânsito e a incolumidade física das pessoas. Em crimes de trânsito praticados sob influência de álcool, a restrição ao direito de dirigir é medida adequada e proporcional, destinada a prevenir a reiteração de condutas lesivas à coletividade.

Noutro ponto, a suspensão da CNH constitui medida cautelar prevista no art. 319, inciso II, do Código de Processo Penal, aplicável quando necessária para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, ou para evitar a prática de infrações penais.

A medida deve observar os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a suspensão da CNH mostra-se necessária para evitar a reiteração de condutas gravemente lesivas à segurança viária. A medida é adequada, pois está diretamente relacionada ao bem jurídico tutelado nos crimes de trânsito. A medida é proporcional em sentido estrito, pois o sacrifício imposto ao impetrante (restrição ao direito de dirigir) é justificado pela proteção de bem jurídico de maior relevância (segurança viária e incolumidade física das pessoas).

O impetrante é primário, possui residência fixa e empresa legalmente constituída. Contudo, tais circunstâncias não afastam o risco concreto de reiteração de conduta lesiva à segurança viária, especialmente diante da gravidade da infração praticada (embriaguez ao volante com lesões em menores).

Portanto, a decisão impugnada analisou especificamente os fatos supervenientes alegados pela defesa, concluindo, de forma fundamentada, pela manutenção da medida cautelar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a adequação e proporcionalidade da suspensão da CNH em crimes de trânsito, especialmente quando praticados sob influência de álcool, como medida cautelar destinada à proteção da ordem pública e da segurança viária.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DA LEI N.º 9.503/1997). MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ORDEM PÚBLICA (RECORRENTE RESPONDE A OUTRO PROCESSO PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO). PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e, desse modo, proteger a própria sociedade (ordem pública).

2. Na hipótese, em que o Recorrente foi preso em flagrante pela prática de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool (art. 306 da Lei n.º 9.503/1997), respondendo processo anterior pela prática do mesmo delito,
mostra-se idônea a medida cautelar imposta (suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor), em juízo prospectivo de reiteração delitiva.

3. Na espécie, a via eleita (suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor) é adequada para o fim desejado (evitar reiteração delitiva), e não se mostra excessiva
considerando que o Recorrente responde a 2 (dois) processos pela prática do mesmo delito (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência).

4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.
(RHC n. 115.949/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 21/2/2020.)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE COM RESULTADO MORTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã - MT, que homologou a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 302, § 3º, 304, 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, concedeu-lhe liberdade provisória e impôs, entre outras medidas cautelares, a suspensão do direito de dirigir, com fundamento no art. 294 do CTB. A defesa sustenta que a cautelar é desproporcional, carece de fundamentação concreta e prejudica a atividade profissional do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição e manutenção da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, diante das circunstâncias concretas do caso, à luz dos requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus, embora não se preste à revisão ampla de decisões jurisdicionais, admite, excepcionalmente, o controle de medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrada flagrante ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação.

4. A medida cautelar imposta foi fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a condução sob influência de álcool, a ocorrência de morte e lesões graves, além da fuga do local do acidente sem socorro à vítima.

5. A constatação da embriaguez não se limitou ao exame de alcoolemia, sendo amparada por auto de constatação, depoimentos de policiais e demais elementos do boletim de ocorrência, conforme admitido pelo ordenamento jurídico.

6. A decisão judicial demonstrou a adequação e necessidade da medida, com base na gravidade concreta dos fatos e no risco à segurança viária, em consonância com o art. 282 do CPP.

7. A suspensão do direito de dirigir guarda nexo com os fatos investigados e visa proteger a ordem pública e a segurança no trânsito, sendo proporcional ao contexto fático.

8. A alegação de dependência profissional da CNH não afasta a legalidade da cautelar, devendo ceder à necessidade de preservação de interesses coletivos.

9. Não se verifica ilegalidade manifesta, ausência de fundamentação ou desproporcionalidade que justifique o afastamento da medida imposta pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, imposta como medida cautelar com base em elementos concretos que revelam risco à segurança viária, é válida, proporcional e não configura constrangimento ilegal”.

“A necessidade profissional do paciente quanto ao uso da habilitação não prevalece sobre a função preventiva da medida cautelar, quando presentes os requisitos legais”.
(N.U 1045722-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, Publicado no DJE 26/01/2026)

Assim sendo, conclui-se pela ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, mantendo incólume a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos n. 1002446-62.2025.8.11.0078.

Sem custas, por se tratar de ação constitucional isenta, nos termos da legislação estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026